Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-42.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600040-42.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo, Conduta Vedada ao
Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Cavalete, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600040-42.2024.6.16.0161,
que julgou improcedente o pedido contido na presente representação. (Representação ajuizada por
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB em face de Roberto Cordeiro Justus e Paulo
Zanoni Pina, com fulcro no art. 3º, parágrafo único, da Resolução do TSE nº. 23.608/2019 e no art.
73, inciso VI, "b", da Lei nº. 9.504/97 c/c art. 15, inciso III, da Resolução do TSE nº. 23.735/2024, na
qual alegou que no dia 20 de julho de 2024, por volta das 9h20min., em via pública localizada à
Avenida Ponta Grossa na cidade de Guaratuba/PR, estava sendo realizada obras de recapeamento
da via com propaganda referente ao serviço das obras que estava sendo executadas, conforme
imagens e vídeo. Alegou que durante a realização das manutenções das vias públicas estava
sendo utilizado um "banner" em formato de placa com os seguintes dizeres: "Guaratuba em ação".
Asseverou por fim que que é de conhecimento público e notório que o atual prefeito Roberto
Justus, ora representado, ofereceu, publicamente, seu apoio à pré-candidata a prefeita, Fernanda
Monteiro e Estefano, levando-a a diversos eventos de inaugurações e/ou divulgações de obras e
atos públicos nos últimos meses; bem como há publicações na página do Instagram de ambos, em
reuniões voltada a apresentá-la como pré-candidata a prefeita e que o conteúdo além de favorecer
a atual gestão, também favorece a atual pré-candidata a prefeita, Fernanda Monteiro e seu vice
Estefano. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD /
PRTB / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] (RECORRENTE)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
PAULO ZANONI PINNA (RECORRIDO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
ROBERTO CORDEIRO JUSTUS (RECORRIDO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199579
14/11/2024
20:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44199579 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.470

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600040-42.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDO: ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRIDO: PAULO ZANONI PINNA
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PLACAS DE OBRAS. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União Por Uma
Nova Guaratuba em face da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona
Eleitoral de Guaratuba que julgou improcedente a representação proposta em
face de Roberto Cordeiro Justus e Paulo Zanoni Pina, prefeito e secretário de
obras de Guaratuba, respectivamente, por conduta vedada pelo art. 73, inciso
VI, alínea "b", da Lei n. 9504/97.
1.2 Nas razões do recurso, a recorrente alegou que as placas de sinalização de
obras possuem caráter publicitário e promocional, com expressões como
"Guaratuba em Ação", indicando promoção pessoal dos representados.
Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar
procedente a representação e aplicar multa aos recorridos.

Num. 44199579 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo que as placas são informativas, sem violar a legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se as placas de obras exibem
conteúdo que desborda do caráter meramente informativo, caracterizando
propaganda institucional; e ii) saber se há responsabilidade dos representados
pela manutenção das placas em período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Constituição Federal, no art. 37, §1º, determina que a publicidade de
atos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social,
não podendo incluir nomes, símbolos ou imagens de promoção pessoal.
3.2 A Lei n. 9.504/97, em seu art. 73, inciso VI, alínea b, veda, nos três meses
que antecedem o pleito, a publicidade institucional que não tenha grave e
urgente necessidade pública.
3.3 A análise das placas questionadas demonstra que o conteúdo ultrapassa o
objetivo da sinalização necessária para garantir a segurança e evitar acidentes
em caso de obras, sendo evidente o viés publicitário de divulgação de feitos da
prefeitura. O destaque para a expressão "Guaratuba em Ação", junto à logo da
prefeitura, chama a atenção da população mais para as obras que estão sendo
realizadas pela administração municipal, do que para o efetivo alerta de perigo
na via.
3.4 Dos realces do letreiro não é possível inferir que o intuito da
sinalização seja apenas indicar e precaver os motoristas de eventuais
riscos extras decorrentes das obras. Os destaques realizados
excedem a regular sinalização de situações temporárias e inesperadas
na via pública, e demonstram evidente emprego de subterfúgio para
driblar a proibição da publicidade institucional.
3.5 No que se refere à responsabilidade pela divulgação das placas, cabe ao
chefe do executivo a fiscalização e a tomada de providências para que toda a
publicidade institucional de sua gestão seja efetivamente retirada durante o
período vedado. Esse entendimento alcança o secretário de obras, uma vez que
o conteúdo das placas é diretamente ligado à atribuição da secretaria de obras,
que estava sob a sua gestão.
3.6 Em relação à sanção aplicável, razoável no presente caso apenas a
imposição de multa no valor mínimo de R$ 5.320,50, nos termos do art. 73,
§4º, da Lei n. 9.504/90, individualmente para cada representado, eis que não

Num. 44199579 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
há nos autos prova de divulgação massiva da publicidade institucional, nem de
grande repercussão do ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar procedente a
representação eleitoral e impor a cada recorrido a multa prevista no artigo 73,
§4º, da Lei n. 9.504/97, no valor de R$ 5.320,50.
4.2 Tese de julgamento: "A permanência de propaganda institucional com
identificação de autoridades ou slogans institucionais em período vedado
configura conduta vedada, independente da finalidade eleitoral, e gera
responsabilidade objetiva dos agentes públicos".
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §1º. Lei n. 9.504/1997, art. 73, VI, b; art. 73,
§4º. Resolução TSE n. 23.735/2024, art. 15, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 060229748, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 18/09/2019.
TSE, REspe nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019. TRE-PR, RP nº 06001469720206160143,
Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 10/05/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União Por Uma Nova Guaratuba
em face da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba que julgou
improcedente a representação proposta em face de Roberto Cordeiro Justus e Paulo
Zanoni Pina, prefeito e secretário de obras de Guaratuba, respectivamente, por conduta
vedada pelo art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei n. 9504/97.
Em suas razões recursais, a recorrente aduziu, em síntese, que a) as placas de
sinalização das obras têm caráter publicitário e promocional, e não meramente
informativo; b) que os slogans de campanha “Guaratuba em ação” e a menção à
prefeitura tem intenção de divulgar o feito pela atual gestão do município; c) que é ilícita a
defesa realizada Procuradoria do Município em favor dos agentes públicos, requerendo o
envio de cópia da ação para o Ministério Público para apuração da prática de ato de

Num. 44199579 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
improbidade administrativa e o desentranhamento da contestação (ID 43935238).
Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar procedente a
representação e aplicar multa aos recorridos.
Em sede de contrarrazões (ID 43935247), os representados requereram o desprovimento
do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a manutenção das placas tem caráter meramente informativo, não violando a
legislação eleitoral (ID 43962361).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, por Roberto Cordeiro
Justus e Paulo Zanoni Pina, prefeito e secretário de obras de Guaratuba,
respectivamente.
A publicidade institucional está prevista na Constituição Federal que, em seu art. 37, §1º,
estabelece:
Art. 37
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoa de autoridades
ou servidores públicos.
Como se vê, a Constituição Federal garante aos cidadãos o direito de informação quanto
aos atos de governo, o que é relativamente mitigado durante o período eleitoral, a fim de
evitar o desvirtuamento desta espécie de publicidade em favor de determinados
candidatos.
A propósito da publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI, alínea
"b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

Num. 44199579 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio [1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional estabeleceu
limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o personalismo do
agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social
que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na propaganda
institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O constituinte erigiu o
direito à informação das atividades de governo à categoria de interesse público dos
administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do administrador público, o
que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
No caso em tela, a propaganda institucional questionada se refere a placas colocadas em
logradouros públicos, que, além de fazer expressa menção à prefeitura de Guaratuba e
estampar o brasão do município, veicula os seguintes dizeres: "Guaratuba em Ação".
Note-se:

Num. 44199579 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
A análise da placa questionada demonstra que o seu conteúdo ultrapassa o objetivo da
sinalização necessária em caso de obras para garantir a segurança e evitar acidentes,
sendo evidente o viés publicitário de divulgação de feitos da prefeitura.
O destaque para a expressão "Guaratuba em Ação", junto à logo da prefeitura, chama a
atenção da população mais para as obras que estão sendo realizadas pela administração
municipal, do que para o efetivo alerta de perigo na via.
Placas informativas de trânsito ordinariamente não fazem alusão à prefeitura, tampouco
ostentam símbolos do município, seguindo um padrão já estabelecido, que permita os
transeuntes rapidamente perceber o que está sendo sinalizado.
Dos realces do letreiro não é possível inferir que o intuito da sinalização seja apenas
indicar e precaver os motoristas de eventuais riscos extras decorrentes das obras. Os
destaques realizados excedem a regular sinalização de situações temporárias e
inesperadas na via pública, e demonstram evidente emprego de subterfúgio para driblar a
proibição da publicidade institucional.
De acordo com o art. 15, §2º, da Resolução TSE n. 23.735, a publicidade institucional em
período vedado "é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos ou
administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral", o que se verifica
na utilização do slogan "Guaratuba em Ação"

Num. 44199579 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
Logo, em razão da ausência de comprovação das exceções mencionadas na parte final
da alínea "b" do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, posto que não caracterizadas as
hipóteses de grave e urgente necessidade pública, é de se reconhecer o caráter de
publicidade institucional, ainda que velada, de modo que a manutenção da placa durante
o período vedado pode implicar desequilíbrio na disputa eleitoral.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73,
VI, b, DA LEI 9.504/97. PLACAS EM OBRAS PÚBLICAS. DESPROVIMENTO.
1. O ilícito do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 é de natureza objetiva e independe da
finalidade eleitoral do ato para configuração, bastando a mera prática para atrair as
sanções legais. Precedentes.
2. Não há falar em inconstitucionalidade dessa regra por afronta aos arts. 1º, caput, e 37,
caput e § 1º, da CF/88, pois a vedação de propaganda institucional imposta nos três
meses que antecedem o pleito objetiva resguardar os princípios que norteiam as
eleições, especialmente o da igualdade entre os candidatos. Precedentes.
3. Esta Corte já decidiu, em caso similar, que a presença de termos como "mais
uma obra do governo" em placas é o bastante para caracterizar a publicidade
institucional vedada (AI 85-42/PR, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 2/2/2018).
4. A teor da moldura fática do aresto a quo, as quatro placas de obras públicas na sede
da Central de Abastecimento do Paraná S.A. (CEASA/PR), nos três meses que
antecederam o pleito, continham não apenas dados técnicos como também as
expressões "mais uma obra"; "Paraná Governo do Estado", a bandeira do Estado e
o respectivo brasão, o que configura conduta vedada e, por conseguinte, autoriza
impor multa.
5. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060229748, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 181, Data 18/09/2019)
No que se refere à responsabilidade pela divulgação das placas, cabe ao chefe do
executivo a fiscalização e a tomada de providências para que toda a publicidade
institucional de sua gestão seja efetivamente retirada durante o período vedado. Confira-
se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO.
PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA.
DESNECESSÁRIO
O
CARÁTER
ELEITOREIRO.
PRECEDENTES.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE
MULTA.
SANÇÃO
ESTIPULADA
DENTRO
DOS
PARÂMETROS
LEGAIS.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

Num. 44199579 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
1.A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de
Barreiras/BA durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. 5.Agravo interno a que se nega provimento
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. MIN. EDSON FACHIN, DJE 07/08/2019)
(grifo nosso).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e pela Coligação
&ldquo;A Virada de Chave com Amor e Coragem&rdquo; (PSB/Republicanos) do
Município de Barreira/CE, em face de sentença do Juízo da 52ª Zona Eleitoral do Ceará,
que julgou improcedente a representação por conduta vedada proposta contra a prefeita
e, pré-candidata à reeleição Maria Auxiliadora Bezerra Fechine.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar eventual configuração de conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, em razão de manutenção de vídeo em
plataforma institucional do município, durante período vedado, promovendo indiretamente
candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97 proíbe a publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, salvo em casos de grave e urgente necessidade pública,
conforme reconhecido pela Justiça Eleitoral.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a simples
permanência de publicidade institucional durante o período vedado caracteriza ilícito
eleitoral, independentemente do momento de sua veiculação ou do conteúdo eleitoreiro
(TSE. AgR no AREspE nº 060026291).
3.3. No caso, o vídeo, ainda que apresentado como homenagem à emancipação política
do município, manteve elementos que associavam a imagem da prefeita a realizações
governamentais, o que caracteriza propaganda institucional irregular, beneficiando a

Num. 44199579 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
gestora e comprometendo a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.4. A alegação de poucos inscritos e visualizações no canal oficial da prefeitura não
descaracteriza a infração, visto que a violação da norma é de natureza objetiva,
prescindindo de análise do impacto ou alcance da publicidade.
3.5. Ademais, o chefe do Poder Executivo é responsável pela fiscalização do
conteúdo veiculado nos canais oficiais, sendo presumido o prévio conhecimento,
o que atrai a responsabilização da recorrida. Precedentes do TSE.
3.6. A manutenção do vídeo configura conduta vedada pela legislação eleitoral,
implicando aplicação da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença recorrida, condenando a
representada, Maria Auxiliadora Bezerra Fechine, ao pagamento de multa no valor de R$
5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), bem como na exclusão do vídeo de todas as
plataformas institucionais em que esteja disponível, com fulcro no art. 73, § 4º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 20, II da Resolução TSE nº 23.735/24.
RECURSO ELEITORAL nº060009168, Acórdão, Des. Daniel Carvalho Carneiro,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/10/2024.
O entendimento acima alcança o secretário de obras, uma vez que o conteúdo das placas
é diretamente ligado à atribuição da secretaria de obras, que estava sob a sua gestão. No
mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL. MEMORANDO INTERNO.
CARÁTER OBJETIVO DA ILICITUDE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ANTERIOR AO
PERÍODO VEDADO. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA. MULTA INDIVIDUAL
APLICADA AOS REPRESENTADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por conduta vedada, proposta por Diretório Municipal de
partido político, fundada na manutenção de publicidade institucional em período vedado.
1.2. Na origem, a sentença condenou a prefeita, o vice-prefeito e o secretário municipal
de esportes ao pagamento de multa individual por infração ao art. 73, VI, "b", da Lei
9.504/1997, por publicidade mantida em perfil oficial da prefeitura.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Alegação de ilegitimidade passiva da prefeita, vice-prefeito e secretário, sob a
justificativa de ausência de responsabilidade direta na manutenção da publicidade.
2.2. Caracterização de conduta vedada pela manutenção de publicidade institucional em
período vedado, ainda que a veiculação inicial tenha ocorrido em momento anterior.

Num. 44199579 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a manutenção de
publicidade institucional em período vedado configura conduta ilícita, independentemente
da data de publicação original, conforme o art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997.
3.2. A responsabilidade dos agentes públicos se dá pelo dever de zelo no conteúdo
veiculado nos canais oficiais, e a falha nesse dever implica a responsabilidade pela
conduta ilícita.
3.3. Precedentes relevantes confirmam a aplicabilidade da multa individual aos
responsáveis pela veiculação de publicidade institucional em período proibido,
sem que se exija a demonstração de finalidade eleitoral.
3.4. A multa foi corretamente aplicada no patamar mínimo, considerando o imediato
cumprimento da ordem judicial e a ausência de comprovação de repercussão
significativa das postagens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski, David José
Antunes Teixeira e Hilson Aparecido dos Santos, mantendo-se a sentença que aplicou
multa individual a Dayane e Hilson.
4.2. Conhecido e provido o recurso do Diretório Municipal do PSB de Imbaú, para
condenar também o vice-prefeito Davi por conduta vedada, com aplicação de multa
individual.
Tese de julgamento: "A manutenção de publicidade institucional em período vedado
configura conduta ilícita nos termos do art. 73, VI, 'b', da Lei 9.504/1997, imputando-se
responsabilidade ao gestor público pelo dever de zelo na administração dos canais
oficiais."
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº 060008502, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 23/09/2024.
Ademais, cumpre ressaltar que, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
"as condutas vedadas a agentes públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam
com a subsunção dos fatos à descrição legal, bastando que a máquina pública seja
utilizada em favor de determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela
norma, qual seja, a igualdade de oportunidades entre os candidatos" (AgR-REspe nº 294-
11/ES, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 5.11.2019, DJe de 5.2.2020).
Assim, a permanência das referidas publicidades em período vedado enseja a
responsabilidade dos representados, uma vez que cabe aos agentes públicos garantir o
cumprimento da legislação eleitoral.
Em relação à sanção aplicável, razoável no presente caso apenas a imposição de multa
no valor mínimo de R$ 5.320,50, nos termos do art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/90, eis que
não há nos autos prova de divulgação massiva da publicidade institucional, nem de
grande repercussão do ilícito.

Num. 44199579 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
É certo, ainda, que a multa deve ser aplicada de forma individual, a cada um dos
representados, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de
que "é descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos, coligações e
candidatos responsáveis" (Ac.-TSE, de 2.3.2023, no AgR-REspEl nº 060026062).
Há que se concluir, assim, pelo provimento do recurso interposto pela Coligação União
Por Uma Nova Guaratuba, a fim de julgar procedente a representação eleitoral e impor
multa no valor de R$ 5.320,50 a cada um dos recorridos.
Por fim, indefiro o pedido de desentranhamento da defesa juntada pelo município de
Guaratuba, uma vez que, conforme sentença, os argumentos apresentados já foram
desconsiderados. Outrossim, indefiro o pedido de envio dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, uma vez que este já atua no feito como fiscal da ordem jurídica.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
para julgar procedente a representação eleitoral e impor a cada recorrido, Roberto
Cordeiro Justus e Paulo Zanoni Pina, a multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei n.
9.504/97, no valor de R$ 5.320,50.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª edição. Editora JusPodivm, p. 776.
[2] RO-El nº 0600108-91/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 6.5.2021, DJe de
27.5.2021

EXTRATO DA ATA

Num. 44199579 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420075000300000043147520
Número do documento: 24111420075000300000043147520
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 14:23:30
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600040-42.2024.6.16.0161 - Guaratuba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA [PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN COLBERT DIAS -
PR35230 - RECORRIDOS: ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, PAULO ZANONI PINNA - Advogado
dos RECORRIDOS: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a
procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024